Tribunal: TJDFT
Processo: 0709905-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja a agravante e outros litisconsortes em desfavor dos agravados, indeferindo o pedido que formulara ela no que concerne ao deferimento da adjudicação, em favor dos credores, do percentual de 20,73% do quinhão pertencente aos executados sobre o imóvel constrito, preservando apenas o quinhão que indicara, no qual erigida a residência no qual residem os obrigados, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a parte agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 19 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator